Tribunal: STJ
Processo: 1047093-96.2022.4.01.3300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225206 - DF(2025/0279834-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CAMILA MATTOS SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO MATOS CONCEIÇÃO - BA055000
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
FIES.
RESIDÊNCIA
MÉDICA.
EXTENSÃO
DE
CARÊNCIA.
ANÁLISE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, a partir do disposto no
o-B,
art. 6
§ 3o, da
concluiu pela impossibilidade de
Lei n. 10.260/2001,
extensão da carência para médicos residentes quando o contrato de
financiamento estudantil já tenha ingressado na fase de
amortização da dívida.
2. A extensão da carência para médicos residentes só é possível
quando o contrato de financiamento estudantil não tiver ingressado
na fase de amortização da dívida, o que não ocorreu no caso dos
autos.
3. A inclusão de novo argumento no agravo interno - não suscitado
nas contrarrazões do apelo nobre - configura inovação recursal,
incabível em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026 02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54909721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e29c9de-fb7a-424d-9534-87150edefb08

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54909721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 17:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e29c9de-fb7a-424d-9534-87150edefb08

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2225206 - DF (2025/0279834-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CAMILA MATTOS SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO MATOS CONCEIÇÃO - BA055000
AGRAVADO
: FUNDO
NACIONAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA.
EXTENSÃO
DE
CARÊNCIA.
ANÁLISE.
INOVAÇÃO
RECURSAL. DESCABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, a partir do disposto no
o-B, §
art. 6
3o, da
concluiu pela impossibilidade de extensão
Lei n. 10.260/2001,
da carência para médicos residentes quando o contrato de
financiamento estudantil já tenha ingressado na fase de amortização
da dívida.
2. A extensão da carência para médicos residentes só é possível
quando o contrato de financiamento estudantil não tiver ingressado
na fase de amortização da dívida, o que não ocorreu no caso dos
autos.
3. A inclusão de novo argumento no agravo interno - não suscitado
nas contrarrazões do apelo nobre - configura inovação recursal,
incabível em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAMILA MATTOS
SOUZA que desafia decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 505/508, que deu
provimento ao recurso especial e julgou improcedente o pedido inicial.
Documento eletrônico VDA52833657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 05d9ac19-3de2-44ad-84a5-283fc1c74019

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que "há de
prevalecer a interpretação extensiva aqui defendida, no sentido de que o
o-B, § 3o, da
art. 6
incide independentemente do início da fase de amortização" (e-STJ
Lei n. 10.260/2001,
fls. 517/518).
Subsidiariamente, defende "que a agravante preencheu os requisitos
do benefício previsto no
o-B, § 3o, da
durante a fase da carência,
art. 6
Lei n. 10.260/2001,
tendo, portanto, adquirido o direito à extensão da fase contratual" (e-STJ fl. 522).
Aduz que deve ser aplicada a teoria do fato consumado, pois "o
programa de residência que se estendeu de 1o/03/2021 até
(e-STJ fl. 16), foi
29/06/2024
confirmada pelo acórdão do TRF/5 há dois anos (e-STJ fl. 460). Ou seja, a agravante já
concluiu o seu programa de residência e, em virtude disso, já restabeleceu a amortização do
contrato de financiamento, com o pagamento de todos os encargos decorrentes daquela
suspensão, que já exauriu seus efeitos" (e-STJ fl. 522).
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou a sua
submissão ao Órgão colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 530/532.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão agravada, no caso concreto, o Tribunal
Regional decidiu em desacordo com o mais recente entendimento deste Sodalício que, a
partir do disposto no
o-B, § 3o, da
concluiu pela impossibilidade
art. 6
Lei n. 10.260/2001,
de extensão da carência para médicos residentes quando o contrato de financiamento
estudantil já tenha ingressado na fase de amortização da dívida.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. EXTENSÃO DE CARÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I -
Documento eletrônico VDA52833657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 05d9ac19-3de2-44ad-84a5-283fc1c74019

I - O contrato de financiamento estudantil (FIES), regido pela
é
Lei 10.260/2001,
um instrumento cuja celebração e execução regem-se preponderantemente pelo
regime de direito público, tendo suas principais cláusulas e fases previsão na lei.
II - Em relação ao
o-B, § 3o, da
a concessão do benefício
art. 6
Lei 10.260/2001,
da carência estendida e a suspensão do pagamento das parcelas em virtude da
adesão a programa de residência médica pressupõem que a fase de carência
esteja em curso ou ainda não tenha sido iniciada no momento do requerimento.
Precedente da 1a Turma.
III - Reconhecimento que a extensão da carência para médicos residentes só
é possível quando o contrato de financiamento estudantil não tiver
ingressado na fase de amortização da dívida.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno desprovido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.123.826/PE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
) [Grifos acrescidos]
7/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇO PÚBLICO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL FIES. RESIDÊNCIA MÉDICA. EXTENSÃO DE CARÊNCIA.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I -
I - O contrato de financiamento estudantil (FIES), regido pela
é
Lei 10.260/2001,
um instrumento cuja celebração e execução regem-se preponderantemente pelo
regime de direito público, tendo suas principais cláusulas e fases previsão na lei.
II - Em relação ao
o-B, § 3o, da
a concessão do benefício
art. 6
Lei 10.260/2001,
da carência estendida e a suspensão do pagamento das parcelas em virtude da
adesão a programa de residência médica pressupõem que a fase de carência
esteja em curso ou ainda não tenha sido iniciada no momento do requerimento.
Precedente da 1a Turma.
III - Reconhecimento que a extensão da carência para médicos residentes só
é possível quando o contrato de financiamento estudantil não tiver
ingressado na fase de amortização da dívida.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno
Documento eletrônico VDA52833657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 05d9ac19-3de2-44ad-84a5-283fc1c74019

em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno desprovido. (AgInt no
relatora
REsp n. 2.123.826/PE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
) [Grifos acrescidos]
7/5/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
CONFIGURADA.
PEDIDO
DE
REABERTURA DO PRAZO DE CARÊNCIA PARA AMORTIZAÇÃO DO
SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
(FIES) EM RAZÃO DE APROVAÇÃO EM PROGRAMA DE RESIDÊNCIA
MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE.
o-B, § 3o, DA
ART. 6
LEI 10.260/2001.
RECURSO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de ação judicial que objetiva a prorrogação da carência do
contrato de financiamento estudantil (Fies) para viabilizar a suspensão da
cobrança dos valores a serem amortizados, desde o início até a finalização do
programa de residência médica, em razão do disposto no
o-B, § 3o, da
art. 6
Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a
Lei 10.260/2001.
quo, as apelações foram desprovidas e a sentença foi mantida.
2. No tocante à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento em sentido oposto, pois a
legitimidade "deriva da necessidade de tal instituição financeira concretizar a
suspensão da cobrança das parcelas mensais, na hipótese de deferimento do
pedido" (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp 1.991.752/PB,
Turma, julgado em
DJe de
.
6/12/2022,
19/12/2022)
3. A alegação de violação do
do Código Civil não é suficiente para se ter
art. 422
a questão de direito como prequestionada, instituto que, para sua caracterização,
exige, além da alegação, a discussão e a apreciação judicial pelo Tribunal de
origem.
4. Em relação ao
o-B, § 3o, da
a concessão do benefício
art. 6
Lei 10.260/2001,
da carência estendida e a suspensão do pagamento das parcelas em virtude
da adesão a programa de residência médica pressupõem que a fase de
carência esteja em curso ou ainda não tenha sido iniciada no momento do
requerimento.
5. Recursos especiais do FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO e do BANCO DO BRASIL SA providos. (REsp n. 2.011.690/PB,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
) [Grifos acrescidos].
17/12/2024,
4/2/2025.

No caso concreto, a autora encaminhou o pedido de extensão de
carência para o pagamento das parcelas do financiamento já na fase de amortização (e-STJ
fl. 394), motivo pelo qual não possui direito à suspensão do financiamento do FIES até a
conclusão da sua residência médica.
Documento eletrônico VDA52833657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 05d9ac19-3de2-44ad-84a5-283fc1c74019

Assim, não comporta provimento a alegação de que "a agravante
preencheu os requisitos do benefício previsto no
o-B, § 3o, da
art. 6
Lei n. 10.260/2001,
durante a fase da carência, tendo, portanto, adquirido o direito à extensão da fase
contratual" (e-STJ fl. 522).
Por outro lado, note-se que a tese veiculada no agravo interno, de que
deve ser aplicada a teoria do fato consumado, pois "o programa de residência que se
estendeu de 1o/03/2021
(e-STJ fl. 16), foi confirmada pelo acórdão do TRF
até 29/06/2024
/5 há dois anos (e-STJ fl. 460). Ou seja, a agravante
o seu programa de
já concluiu
residência e, em virtude disso, já restabeleceu a amortização do contrato de financiamento,
com o pagamento de todos os encargos decorrentes daquela suspensão, que já exauriu seus
efeitos" (e-STJ fl. 522), sequer foi objeto das contrarrazões do recurso especial (e-STJ fls.
490/494, datado de
), constituindo inovação recursal, sendo insuscetível de
março/2025
conhecimento nesta via recursal.
Esclarece-se que a introdução de argumentos novos, no caso, a
discussão acerca do fato consumado, configura inovação recursal, cuja análise é incabível
no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
Acerca da hipótese:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
DESCABIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE.
1. A inclusão de novo argumento no agravo interno - não suscitado nas
contrarrazões do apelo nobre e na contraminuta ao agravo em recurso especial -
configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
[...]
3 . Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.265.526/SP,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
)
1/9/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INOVAÇÃO.
DESCABIMENTO.
REMESSA
OFICIAL.
DEVOLUTIVIDADE.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
FEDERAL.
PRECLUSÃO
LÓGICA.
INEXISTÊNCIA.
DO
VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando tese não
arguida nas contrarrazões ao apelo especial, dada a preclusão consumativa.
[...]
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.949.281/SP,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
3/10/2022.

Documento eletrônico VDA52833657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 05d9ac19-3de2-44ad-84a5-283fc1c74019

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESA PÚBLICA
CONSTITUÍDA
PARA
O
GERENCIAMENTO
DE
OBRAS.
DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO COM EMPREITEIRA. EXECUÇÃO.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO.
[...]
3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial,
configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo
interno, em razão da preclusão consumativa.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.569.183/RJ,
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
03/06/2019,
.
06/06/2019)

Por fim, embora não merecedor de acolhimento, o agravo interno,
no caso, não se revela manifestamente inadmissível ou improcedente, razão pela qual
não deve ser aplicada a multa do § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52833657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 03/12/2025 12:17:33
Código de Controle do Documento: 05d9ac19-3de2-44ad-84a5-283fc1c74019

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.225.206 / DF
Número Registro: 2025/0279834-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10470939620224013300
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
RECORRIDO
: CAMILA MATTOS SOUZA
ADVOGADO
: TIAGO MATOS CONCEIÇÃO - BA055000
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAMILA MATTOS SOUZA
ADVOGADO : TIAGO MATOS CONCEIÇÃO - BA055000
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54620652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 1ee4bd3c-a273-4bb0-88b1-bc272de8777d

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:03:07
Código de Controle do Documento: 1ee4bd3c-a273-4bb0-88b1-bc272de8777d